Tribunal: TJSP
Processo: 1500569-93.2019.8.26.0572
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO. Tráfico de drogas. Recurso defensivo. Autoria e materialidade bem demonstradas. Absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade. Desclassificação do delito disposto no artigo 33, da Lei n. 11.343/06 para o tipo previsto no artigo 28, do mesmo diploma legal. Cabimento. Quantidade de drogas e demais circunstâncias que não revelaram a prática da traficância. Pena extinta pelo

Ementa:
APELAÇÃO. Tráfico de drogas. Recurso defensivo. Autoria e materialidade bem demonstradas. Absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade. Desclassificação do delito disposto no artigo 33, da Lei n. 11.343/06 para o tipo previsto no artigo 28, do mesmo diploma legal. Cabimento. Quantidade de drogas e demais circunstâncias que não revelaram a prática da traficância. Pena extinta pelo integral cumprimento. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000556213
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1500569-
93.2019.8.26.0572, da Comarca de São Joaquim da Barra, em que é apelante ANTONIO
ALVES DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso, nos
termos que constarão do acórdão, expedindo-se alvará de soltura clausulado em favor do
apelante. V. U.
Presente à Sessão de Julgamento Telepresencial o Dr. Marcelo Hemmig", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores NEWTON
NEVES (Presidente) e OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 21 de julho de 2020
LEME GARCIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500569-93.2019.8.26.0572 - São Joaquim da Barra - VOTO No 2/8
16a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO n. 1500569-93.2019.8.26.0572
Comarca: SÃO JOAQUIM DA BARRA
Apelante: ANTONIO ALVES DA SILVA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto: 17984
APELAÇÃO. Tráfico de drogas. Recurso defensivo. Autoria e
materialidade bem demonstradas. Absolvição por insuficiência
probatória. Impossibilidade. Desclassificação do delito disposto
no artigo 33, da Lei n. 11.343/06 para o tipo previsto no artigo 28,
do mesmo diploma legal. Cabimento. Quantidade de drogas e
demais circunstâncias que não revelaram a prática da traficância.
Pena extinta pelo integral cumprimento. Recurso parcialmente
provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
ANTONIO ALVES DA SILVA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz
de Direito Renê José Abrahão Strang, da 2a Vara da Comarca de São
Joaquim da Barra, que o condenou à pena de 06 anos, 09 meses e 20
dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 680 dias-
multa, no valor unitário mínimo legal, em razão da prática do crime
previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 (fls. 315/317).
Em razões de recurso, a Defesa pugna pela
absolvição do apelante por insuficiência probatória. De forma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500569-93.2019.8.26.0572 - São Joaquim da Barra - VOTO No 3/8
subsidiária, requer a desclassificação de sua conduta para aquela
prevista no artigo 28, da Lei n. 11.343/06 ou, ainda, a substituição da
pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a redução da
pena de multa (fls. 348/362).
Em contrarrazões, manifesta-se a Promotoria de
Justiça pelo não provimento do recurso defensivo (fls. 365/374).
A douta Procuradoria de Justiça, em parecer da
lavra do Dr. Leandro Tatuso Onici, opina pelo não provimento do apelo
defensivo (fls. 391/395).
É o relatório.
O apelo comporta parcial provimento.
O réu foi condenado porque, no dia 08 de abril
de 2019, por volta das 20h, na Rua Amapá, n. 555, na cidade de São
Joaquim da Barra, tinha em depósito e trazia consigo, para fins de
entrega a consumo de terceiros, 11 porções de cocaína, com massa
líquida de 7,4g, substância entorpecente que determina dependência
física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação
legal ou regulamentar.
Conforme apurado, policiais militares receberam
informações no sentido de que o apelante estava saindo de sua
residência em um bicicleta para entregar drogas, de modo que se
dirigiram ao local e se depararam com ele próximo ao imóvel. Nesse
comenos, o réu, ao perceber a viatura, ignorou o comando de parada,
abandonou a bicicleta e empreendeu fuga, mas foi abordado. Em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500569-93.2019.8.26.0572 - São Joaquim da Barra - VOTO No 4/8
revista pessoal, os agentes públicos apreenderam uma porção de
cocaína e a quantia de R$330,00 em dinheiro. Em seguida, foram até a
casa dele e apreenderam outras dez porções da mesma substância,
armazenadas em cima de seu guarda-roupa.
A
materialidade
delitiva
restou
bem
demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), pelo boletim
de ocorrência (fls. 03/06), pelo auto de exibição e apreensão (fls.
16/17), pelo laudo de constatação (fls. 33/34), pelo exame químico-
toxicológico (fls. 98/99), bem como pela prova oral produzida.
A autoria do crime, do mesmo modo, é
inconteste.
O acusado, na fase investigativa, aduziu ter sido
detido por policiais na posse de um pino de cocaína, que se destinava
ao seu consumo pessoal. Alegou desconhecer as outras porções
apreendidas. Afirmou ter sido levado até sua residência, onde foram
realizadas revistas, mas nada de ilícito foi encontrado. Salientou que o
dinheiro apreendido tinha origem lícita (fls. 10). Em audiência de
custódia, salientou que a porção de cocaína encontrada na sua posse
era destinada ao seu próprio consumo, alegando ser dependente
químico. Disse que desconhecia as outras porções apreendidas (mídia
digital). Em juízo, admitiu ter adquirido, na data dos fatos, 11 porções
de cocaína destinadas ao seu consumo pessoal, pagando a quantia de
R$15,00 por unidade. Afirmou ter se dirigido ao mercado, quando foi
abordado por policiais que apreenderam uma porção da substância em
seu poder, que seria consumida na via pública. Negou que estivesse
entregando entorpecentes. Aduziu que o dinheiro apreendido tinha
origem lícita, porquanto trabalhava em uma metalúrgica, auferindo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500569-93.2019.8.26.0572 - São Joaquim da Barra - VOTO No 5/8
salário de dois mil reais. Esclareceu ter negado, perante a autoridade
policial, a propriedade das drogas apreendidas em sua residência para
esconder tal fato de sua esposa (mídia digital).
A testemunha Marcos Antonio Gomes Filho,
policial militar, narrou ter recebido denúncia no sentido de que o
apelante, conhecido pela alcunha de “Piauí”, praticava o tráfico de
drogas em sua residência e fazia a entrega das substâncias com sua
bicicleta. Destacou que, diante disso, deslocou-se até a casa dele,
encontrando-o conduzindo uma bicicleta a cerca de dois quarteirões do
imóvel, ocasião em que ele visualizou a viatura e tentou empreender
fuga, de maneira que foi detido. Asseverou que, em revista pessoal,
apreendeu um eppendorf de cocaína, bem como R$332,00 em dinheiro.
Afirmou ter se dirigido até a casa do réu, localizando 10 porções da
mesma substância no guarda-roupas dele (mídia digital).
A testemunha Thiago Roberto Tognati Silveira,
sob o crivo do contraditório, em linhas gerais, confirmou o relato
apresentado por seu colega de farda (mídia digital).
A testemunha Maiara Priscila Pereira nada soube
esclarecer sobre os fatos descritos na denúncia. Disse ser amiga da
esposa do réu, salientando que ela relatou ter problemas conjugais com
ele devido ao seu vício em cocaína (mídia digital).
Liara Cristina Garcia Piazza, ouvida somente na
fase investigativa, asseverou conviver com o apelante há cerca de 11
anos. Salientou que ele era usuário frequente de drogas, inclusive, teria
se separado dele em razão disso. Descreveu que ele consumia um “tipo
de pó que ele põe no nariz”, cuja substância era utilizada em sua

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500569-93.2019.8.26.0572 - São Joaquim da Barra - VOTO No 6/8
residência. Confirmou que ele trabalhava em uma metalúrgica,
auferindo salário de dois mil reais (fls. 09).
Do conjunto probatório, depreende-se que os
policiais militares narraram de forma firme e coerente ter recebido
denúncia de que o apelante transportava drogas em sua bicicleta, de
maneira que decidiram abordá-lo. Com efeito, dirigiram-se até a
residência dele, ocasião em que o encontraram na via pública e o
abordaram. Em revista pessoal, apreenderam uma porção de cocaína.
Em seguida, compareceram na casa dele, localizando outras dez
porções da mesma substância.
No mais, o acusado, corroborando as palavras
dos agentes públicos, admitiu que eles apreenderam uma porção de
cocaína em seu poder, bem como outras dez porções da mesma
substância em sua residência.
Assim, não há que se cogitar de absolvição por
insuficiência probatória. Por outro lado, de rigor a desclassificação do
crime imputado ao apelante para aquele previsto no artigo 28, da Lei n.
11.343/06.
Isso porque, foi apreendida com o acusado e em
sua residência módica quantidade de entorpecente: 11 porções de
cocaína, com massa total de 7,4g.
Além
disso,
nada
se
apurou
acerca
da
destinação das substâncias a consumo de terceiros. A propósito, a
pequena quantidade de droga encontrada em poder do acusado e em
seu domicílio e as condições nas quais as substâncias foram localizadas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500569-93.2019.8.26.0572 - São Joaquim da Barra - VOTO No 7/8
não indicam a traficância, uma vez que os policiais militares não
relataram outras circunstâncias que pudessem comprovar o propósito
de tráfico por parte do agente, sendo certo que ele não foi visto
comercializando ou entregando para alguém os entorpecentes.
Nesse sentido, destaca-se que, embora os
agentes públicos tenham relatado que a denúncia apontava que o
acusado entregava drogas se utilizando de sua bicicleta, tal fato não
restou comprovado por outros elementos probatórios. Com efeito,
observa-se que não restou demonstrado que os entorpecentes
apreendidos em poder do apelante e em sua residência se destinavam a
terceiros.
Além disso, não restou comprovado que a
quantia em dinheiro apreendida em poder do réu tinha origem ilícita.
Destaca-se que ele comprovou ter emprego formal, auferindo
aproximadamente R$2.000,00 por mês (fls. 71/77), indicando que tal
quantia apreendida seria fruto de seu trabalho lícito.
Por fim, destaca-se que o acusado asseverou,
em todas as oportunidades em que foi ouvido, que os entorpecentes
apreendidos se destinavam ao seu consumo pessoal, versão que não
restou infirmada pelo conjunto probatório coligidos aos autos.
Desta forma, ante a inexistência de outros
elementos que comprovem o tráfico de drogas, de rigor a
desclassificação do crime que foi imputado ao apelante para o delito
previsto no artigo 28, da Lei n. 11.343/06.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500569-93.2019.8.26.0572 - São Joaquim da Barra - VOTO No 8/8
Considero
desnecessária
a
aplicação
de
quaisquer das sanções previstas no artigo 28 da Lei n. 11.343/06, haja
vista a incidência da detração em relação ao tempo de prisão provisória
cumprido pelo apelante da prisão em flagrante, em 08 de abril de
2019, até o presente momento - levando em conta as penas
alternativas menos graves - advertência sobre os efeitos das drogas,
prestação de serviços à comunidade e medida educativa de
comparecimento a programa ou curso educativo - cominadas ao tipo
penal em questão, devendo ser, portanto, declarada extinta a
reprimenda, por seu integral cumprimento.
Posto
isso,
pelo
meu
voto,
dou
parcial
provimento ao recurso defensivo, a fim de desclassificar o crime de
tráfico de drogas imputado ao apelante para aquele previsto no artigo
28, caput, da Lei n. 11.343/06, declarando extinta a sua pena pelo
integral cumprimento.
Expeça-se alvará de soltura clausulado.
LEME GARCIA
Relator